Tribunal: TJPA
Processo: 0802243-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802243-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS S.A.

AGRAVADO: GERSON PANTANO, ANACLETO PANTANO, ARTEMIO ZANCANARO, FRANCISCO CARDOSO ALVES, GUILHERME PANTANO, JANDIR PANTANO, JOAQUIM ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR –
VALIDAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DE GEORREFERENCIAMENTO NO SISTEMA DE GESTÃO FUNDIÁRIA (SIGEF) DO INCRA – MATÉRIA AFETA A AUTARQUIA FEDERAL – NULIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADES – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXASPERA A DECISÃO AGRAVADA – NATUREZA
SECUNDUM EVENTUM LITIS
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISUM
ESCORREITO
–
MANUTENÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Hipótese em que a e
mpresa agravante, pretende que seja obstada a validação das peças técnicas de georreferenciamento no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, pertencente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, onde esta autarquia federal valida as informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais.

2 – Os procedimentos de validação na hipótese, constituem questão afeta ao INCRA, que sequer integra a presente demanda, e cuja competência para analisar a eventual ilegalidade no âmbito do respectivo processo administrativo, não seria desta Justiça Estadual.

3 – No que concerne a alegação de nulidade dos títulos de propriedades, além de exasperar os limites da decisão agravada, o que, encontra óbice na natureza
secundum eventum litis
do agravo de instrumento, constitui matéria relativa ao próprio mérito da demanda reivindicatória de origem.

4 –
Dessa forma, entendo que os requisitos legais exigidos para a concessão da pretensão antecipatória formulada pela empresa demandada/agravante, não restaram devidamente demonstrados nos autos, razão pela qual impõe-se a manutenção do
decisum
agravado.

5 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo na íntegra a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802243-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A.)

AGRAVADO:
ANACLETO PANTANO E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
CASTANHAL/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A.)
inconformado com decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal/PA que, nos autos de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
(Processo n. 0002472-60.2013.8.14.0031) ajuizada contra si por
ANACLETO PANTANO E OUTROS
, indeferiu pedido liminar formulado pela ora agravante.

Na decisão agravada, o juízo primevo indeferiu pedido liminar formulado pela demandada, ora agravante, que objetivava obstar a regularização do imóvel e a validação das peças técnicas de georreferenciamento no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF.

Inconformada, a requerente BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A.) interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 12644305).

Alega que ao indeferir o pedido liminar, o juízo primevo estaria legitimando atos arbitrários e ilegais cometidos pelos agravados que, por vias diversas, buscam regularizar a área dos imóveis que já se encontram
sub judice
.

Aduz que a certificação do georreferenciamento no INCRA, constitui prova da qual a agravante e mesmo o Judiciário não tiveram participação, conhecimento, e que, certamente, deveria ser eventualmente realizada/produzida na própria ação reivindicatória, no momento adequado.

Argui que o ato de promover certificações correspondentes as áreas sobrepostas às propriedades da agravante, em data posterior ao ajuizamento da ação, são temerárias ao exercício das suas atividades, que corre o risco de ter cancelada a sua regular certificação e o seu título de propriedade.

Arrazoa que as alienações das terras públicas aos primeiros particulares, ocorridas no ano de 1962, são nulas de pleno direito, o que resulta na nulidade dos títulos de propriedades resultantes, uma vez que não consta dos autos qualquer direito de posse, uso, gozo ou exploração das áreas reivindicadas pelos agravados.

Argumenta que ao contrário do disposto na decisão agravada, tem-se a prática de um ato atentatório, o qual está sob a jurisdição do juízo, não sendo o deferimento do pedido liminar uma interferência do Judiciário em outro Poder do Estado.

Pleiteia assim, pela concessão de efeito ativo para que seja obstada a regularização do imóvel e a validação das peças técnicas de georreferenciamento no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF do INCRA.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID 12662947, foi indeferido o pedido de efeito ativo formulado no recurso.

Dessa decisão, interpôs a empresa agravante, Recurso de Agravo de Interno (ID. 13176044).

O prazo para apresentação de contrarrazões, decorreu in albis (ID. 13637465).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o presente feito encontra-se perficientemente instruído, permitindo o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa agravante.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de se obstar a validação das peças técnicas de georreferenciamento no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF do INCRA e a nulidade dos títulos de propriedades apresentados na ação origem.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que ao indeferir o pedido liminar, o juízo primevo estaria legitimando atos arbitrários e ilegais cometidos pelos agravados que, por vias diversas, buscam regularizar a área dos imóveis que já se encontram
sub judice
; que a certificação do georreferenciamento no INCRA, constitui prova da qual a agravante e mesmo o Judiciário não tiveram participação, conhecimento, e que, certamente, deveria ser eventualmente realizada/produzida na própria ação reivindicatória, no momento adequado; que o ato de promover certificações correspondentes as áreas sobrepostas às propriedades da agravante, em data posterior ao ajuizamento da ação, são temerárias ao exercício das suas atividades, que corre o risco de ter cancelada a sua regular certificação e o seu título de propriedade; que as alienações das terras públicas aos primeiros particulares, ocorridas no ano de 1962, são nulas de pleno direito, o que resulta na nulidade dos títulos de propriedades resultantes, uma vez que não consta dos autos qualquer direito de posse, uso, gozo ou exploração das áreas reivindicadas pelos agravados; bem assim que ao contrário do disposto na decisão agravada, tem-se a prática de um ato atentatório, o qual está sob a jurisdição do juízo, não sendo o deferimento do pedido liminar uma interferência do Judiciário em outro Poder do Estado.

Do Pleito Antecipatório

A
legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do CPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

No caso em exame, a empresa agravante impugna a decisão primeva que indeferiu pedido liminar formulado pela demandada, ora agravante, nos seguintes termos:

“[...]

2. Quanto ao pedido formulado no ID 56543698, por intermédio do qual a requerida Biopalma da Amazônia S/A pugnou a este juízo que impeça que os autores realizem a qualquer ato que tenha com fim a regularização dos imóveis ou quaisquer atos semelhantes, observo que não merece acolhimento, tendo em vista que não compete a este juízo,
prima facie,
imiscuir-se no mérito das decisões que eventualmente caibam a outro Poder do Estado, o qual deverá analisar e tomar suas decisões à luz do princípio da legalidade, registrando-se que, caso haja no curso de um procedimento administrativo a ocorrência de alguma ilegalidade, esta poderá, na via e forma próprias ser questionada perante o Estado Juiz, que, então, analisará o caso concreto. [...]”.

A empresa agravante, pretende que seja obstada a validação das peças técnicas de georreferenciamento no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, pertencente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, onde esta autarquia federal valida as informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais.

Nessa senda, revela-se acertado o entendimento do juízo de origem, uma vez que os procedimentos de validação na hipótese, constitui questão afeta a citada autarquia federal, que sequer integra a presente demanda, e cuja competência para analisar a eventual ilegalidade no âmbito do respectivo processo administrativo, não seria desta Justiça Estadual.

No que concerne a alegação de nulidade dos títulos de propriedades, além de exasperar os limites da decisão agravada, o que, encontra óbice na natureza
secundum eventum litis
do agravo de instrumento, constitui matéria relativa ao próprio mérito da demanda reivindicatória de origem.

Acerca do caráter
secundum eventum litis
do recurso de agravo de instrumento, vejamos precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO
SECUNDUM EVENTUS LITIS
. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Por se tratar o agravo de instrumento de um recurso secundum eventum litis, deve o Tribunal limitar-se apenas à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, perquirindo sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2. Da simples leitura da decisão do juízo de origem combatida vê-se que houve apenas registro de que o imóvel dado em garantia não está livre e desembaraçado, sem enfrentar qualquer questão quanto o seu deferimento ou não, razão pela qual incabível a análise de questões meritórias neste momento processual. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06532586120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 05/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021). (Grifei).

No mesmo sentido, destaca-se julgados que corroboram a vedação do exame de matérias afetas ao mérito da demanda de origem no agravo de instrumento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL
- NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cediço que o recurso de Agravo de Instrumento não se presta a resolver questões meritórias. O pedido realizado pela parte Agravante, em tutela antecipada, se confunde com o mérito da ação principal, que deve ser examinado em sede de cognição exauriente, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso.

(TJ-MG - AI: 10000210742276001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPARO EM VEÍCULO -
DECISÃO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. 1 O pedido formulado pela parte autora, ora agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer, que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos. 2 - O Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes tem entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde com o mérito da ação. Precedentes do STJ
. 3 - Recurso provido.

(TJ-ES - AI: 00013428720198080032, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/11/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO
- RECURSO DESPROVIDO
1. Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no mérito da ação principal.
2. O pronunciamento quanto possibilidade da Instituição de Ensino analisar as horas complementares ou a possibilidade de determinar a imediata Colação de Grau do Autor afeta ao próprio mérito da ação, matéria de fundo, ainda não analisada pelo Juízo a quo, cujo debate por esta Corte, e por meio do presente recurso, implicaria em supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-PR - AI: 16840596 PR 1684059-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 03/10/2017, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2137 24/10/2017). (Grifei).

Dessa forma, entendo que os requisitos legais exigidos para a concessão da pretensão antecipatória formulada pela empresa demandada/agravante, não restaram devidamente demonstrados nos autos, razão pela qual impõe-se a manutenção do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/07/2023